Tribunal: TJBA
Processo: 8163554-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163554-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES, JOAO VITOR CONTI PARRON, MONIQUE BEVILACQUA PERETTI

APELADO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CONTI PARRON, DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES, MONIQUE BEVILACQUA PERETTI, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA AFASTADA. APOSENTADO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. VÍNCULO. PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR. MAJORAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO STJ. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I -

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna, especificamente, os fundamentos da sentença, expondo com clareza os pontos de discordância.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Em se tratando de responsabilidade por defeito no serviço em relações de consumo, afasta-se a prescrição trienal do Código Civil para aplicar o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC.
PREJUDICIAL AFASTADA

III - A ausência de comprovação da filiação voluntária do consumidor à entidade torna abusivo o desconto mensal de contribuição sobre o benefício previdenciário.

IV - O abalo extrapatrimonial decorrente da subtração indevida de verba alimentar é agravado pela condição de baixa renda do beneficiário, ensejando a fixação de indenização por dano moral em valor proporcional ao que vem sendo aplicado nesta Corte.

V – Ocorridos os descontos indevidos em data anterior à 30/03/2021, a devolução deve ocorrer na forma simples.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n.º 8163554-88.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, tendo como
Apelante/apelado
PEDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR e
Apelado/apelante
ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL, BEM COMO DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA